Tribunal: TCU
Processo: 040.046/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4515/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Andrea Oliveira Silva (peça 67) em face do Acórdão 9245/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 51), dando-se ciência deste acórdão ao recorrente, juntamente com a instrução (peça 71), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.046/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andrea Oliveira Silva (XXX.580.175-XX); Elen Zite Pereira dos Santos (XXX.320.405-XX) 1.2. Recorrente: Andrea Oliveira Silva (XXX.580.175-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Anagé - BA 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Alexandre Pereira de Sousa (27879/OAB-BA) e outros, representando Andrea Oliveira Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.